Tribunal: TJDFT
Processo: 0731968-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731968-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEIDA CARDOSO DE BRITTO CORREA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eneida Cardoso de Britto Correa contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo n. 0704248-61.2021.8.07.0001), por meio da qual o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora do veículo localizado por meio do sistema RENAJUD (Ford/F4000G, placa JGJ2C80) ao fundamento de que “não está incluído no rol dos bens listados no art. 833, do Código de Processo Civil, razão pela qual sobre ele não incide da ressalva da impenhorabilidade legal.” (ID 103677736 – p. 11). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, a impenhorabilidade do veículo em questão, nos moldes do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, por se tratar de bem móvel necessário ao exercício da profissão. Afirma que é servidora pública federal aposentada, exercendo, atualmente, a atividade de transportadora rodoviária de cargas como forma de conquistar uma fonte extra de receitas, tendo em vista os prejuízos decorrentes da internação e falecimento de sua genitora em decorrência da Covid-19, bem como sua própria internação em UTI em razão da mesma moléstia. Informa que o veículo tipo caminhão, objeto da constrição, está devidamente registrado na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, sob o no: 053528344. Ressalta que a dívida não foi contraída para aquisição do referido veículo, não incidindo, pois, o disposto no §1o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Cita jurisprudência sobre o tema. Conclui que o veículo é indispensável ao exercício da profissão de transportadora rodoviária de cargas, não podendo ser objeto de constrição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos do decisum que confirmou a constrição do veículo Ford/F4000G, ano 2002/2003, Placa: JGJ2C80. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que “seja desconstituída a constrição judicial imposta pelo Juízo de origem que recaiu sobre o veículo individualizado nos autos por se tratar de bem absolutamente impenhorável na forma do artigo 833, inciso V, do CPC eis que utilizado, exclusivamente, para o exercício profissional da Agravante como Transportadora Rodoviária de Cargas.” Preparo regular (ID 29679081 e ID 29679082). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Nos termos do artigo 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Dessa feita, de acordo com o mencionado artigo, somente podem ser abrangidos pela impenhorabilidade os bens e utensílios que se vinculem diretamente ao exercício da profissão do devedor. No caso em comento, o exercício, pela agravante, da atividade de transporte remunerado de cargas guarda relação direta com o uso de veículo Ford/F4000G. A propósito, o que se avalia, para efeito de impenhorabilidade de instrumentos de trabalho, é a relação de comprovada necessidade entre o bem penhorado e o exercício da profissão, não se o bem oferece conforto profissional. Veja-se que a agravante acostou ao ID 29679075 documento recente que comprova a sua aptidão para realizar o transporte autônomo remunerado de cargas, mediante a utilização do veículo placa JGJ2C80, que está cadastrado como único em sua frota. Relevante consignar o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interpretação do art. 833, V, do CPC exige cautela do aplicador do direito, sob pena de os automóveis passarem à condição de bens absolutamente impenhoráveis, tendo em vista a inegável utilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ART. 332 DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL. OBJEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. 1. As diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC, verbis: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão". 2. Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. 3. Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.08.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Min. Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.05.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Do contrário, os automóveis passarão à condição de bens absolutamente impenhoráveis, independentemente de prova, já que, de uma forma ou de outra, sempre serão utilizados para o deslocamento de pessoas de suas residências até o local de trabalho, ou do trabalho até o local da prestação do serviço. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e não provido, divergindo da nobre Relatora. (REsp 1196142/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 02/03/2011) (grifo nosso) In casu, a executada demonstrou que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se na situação de “necessidade" para o exercício da profissão. Sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, constata-se a impenhorabilidade do veículo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora